Tribunal: TJSP
Processo: 2231268-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO FALECIMENTO DO EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA CONTRA ALEGADA DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O STJ sedimentou compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO FALECIMENTO DO EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA CONTRA ALEGADA DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O STJ sedimentou compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito da parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão" . E verifica-se que não transcorreram três anos sem que a parte agravada desse andamento ao processo, não havendo, portanto, que de falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A decisão agravada expressamente afastou a pretensão do agravado de declaração de fraude à execução, ao apontar que "No tocante à fraude a execução relacionada ao imóvel de mat. No 68360 do CRI e Sumaré decido: O Imóvel foi alienado pela proprietária Terra empreendimentos em março de 2014 para Celina Satie Kodama Iwamoto, que é executada, por conta da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, não há interesse na medida de declaração de fraude a execução, bastando apenas a penhora do bem pertencente à desconsiderada", inexistindo, portanto, a alegada decisão de "decretar a fraude à execução em relação ao imóvel descrito sob matricula de no 68.360", mas apenas o reconhecimento da possibilidade de se penhorar referido imóvel da executada Celina, em razão de anterior desconsideração
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231268-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
METALÚRGICA
KODAMA
LTDA,
Interessados
ERCILIA
MASSUMI
KODAMA, MASANORI KODAMA, CELINA SATIE KODAMA IWAMOTO e
EDSON SHIGUENORI IWAMOTO, é agravado ESPÓLIO DE NILSON DE
SOUZA SANTOS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231268-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2231268-59.2020.8.26.0000 Digital
Agravante: METALURGICA KODAMA LTDA
Agravado: ESPOLIO DE NILSON DE SOUZA SANTOS (REPRES.
INVENT. CLARICE ALMEIDA SANTOS)
Comarca: SUMARÉ 3a VARA CÍVEL
Magistrada: Ana Lia Beall
Origem: 0000676-92.1994.8.26.0604
V O T O No 50076
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO
FALECIMENTO DO EXEQUENTE NO CURSO DO
PROCESSO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ALEGADA
DECRETAÇÃO
DE
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU
A ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. “O STJ sedimentou compreensão no sentido de que a
suspensão do processo por óbito da parte exequente
suspende também o curso do prazo prescricional da
pretensão executiva, observando-se que, por não existir
previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores,
não se pode presumir lapso máximo para a suspensão” . E
verifica-se que não transcorreram três anos sem que a parte
agravada desse andamento ao processo, não havendo,
portanto, que de falar em prescrição intercorrente da
pretensão executiva.
2. A decisão agravada expressamente afastou a pretensão do
agravado de declaração de fraude à execução, ao apontar
que “No tocante à fraude a execução relacionada ao imóvel
de mat. No 68360 do CRI e Sumaré decido: O Imóvel foi
alienado pela proprietária Terra empreendimentos em março
de 2014 para Celina Satie Kodama Iwamoto, que é
executada, por conta da desconsideração da personalidade
jurídica. Portanto, não há interesse na medida de declaração
de fraude a execução, bastando apenas a penhora do bem
pertencente à desconsiderada”, inexistindo, portanto, a
alegada decisão de “decretar a fraude à execução em relação
ao imóvel descrito sob matricula de no 68.360”, mas apenas
o reconhecimento da possibilidade de se penhorar referido
imóvel da executada Celina, em razão de anterior
desconsideração
3. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231268-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
METALURGICA KODAMA LTDA em sede de cumprimento de sentença, da
qual é agravado ESPOLIO DE NILSON DE SOUZA SANTOS (REPRES.
INVENT. CLARICE ALMEIDA SANTOS), contra a r. decisão fls. 132 dos
autos principais, proferida nos seguintes termos:
Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica
inversa, deve o exequente requerê-lo por meio de incidente. No
tocante à fraude a execução relacionada ao imóvel de mat. No
68360 do CRI e Sumaré decido: O Imóvel foi alienado pela
proprietária Terra empreendimentos em março de 2014 para
Celina Satie Kodama Iwamoto, que é executada, por conta da
desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, não há
interesse na medida de declaração de fraude a execução,
bastando apenas a penhora do bem pertencente à desconsiderada.
Assim, defiro a penhora sobre o imóvel da sócia Celina, de mat. o
68.360 (fls. 624), expedindo-se termo. Registre-se a penhora via
ARisp. Intime-se o cônjuge da executada, devendo o exequente
indicar o endereço para diligência. Quanto à alegação de
prescrição intercorrente, razão não assiste à executada. Tratando-
se de processo de competência da Justiça Estadual, aplicam-se os
prazos prescricionais previstos no Código civil, ou seja, três anos
(art. 206, §3o V do Código Civil). Além disso, os autos foram ao
arquivo em 2013 (fls. 538) e com a informação do óbito do
exequente em 2019. O exequente faleceu em abril de 2016, tendo
requerido a abertura de inventário em maio de 2016, tendo sido
nomeada inventariante Clarice de almeida Santos. Em abril de
2016 faleceu o exequente, suspendendo-se o prazo da prescrição
até a regularização do inventário, o que ocorreu em maio de
2016. A partir de então iniciou-se o prazo de prescrição para o
andamento da execução, que foi interrompido por conta da
petição de fls. 566, a qual informa o óbito e regulariza a
representação processual. Portanto, inobstante o requerimento,
não decorreu o prazo de prescrição intercorrente. Oficie-se como
requerido às fls. 782.
Alega a parte agravante, em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente, bem como o descabimento da decretação de
fraude à execução sem que realizada em procedimento próprio. Requer a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a
suspensão do processamento dos autos originários, com seu final
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231268-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 159/161).
Contrarrazões às fls. 164/171.
É o relatório.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não
reconheceu a alegada prescrição intercorrente.
Correta, contudo, a decisão.
Isso porque, no curso do processo, o exequente
faleceu em abril de 2016, tendo sido a representação processual do espólio
regularizada em fevereiro de 2017.
E,
segundo
já
decidido,
“O
STJ
sedimentou
compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito da
parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da
pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de
prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso
máximo para a suspensão”1.
E, de acordo com a petição de fls. 79/89 do
instrumento, verifica-se que não transcorreram três anos sem que a parte
agravada desse andamento ao processo, não havendo, portanto, que de
falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva.
Quanto ao pedido alternativo, melhor sorte não assiste
à agravante.
1 STJ, AREsp 1542143/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/10/2019, DJe 11/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231268-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque a decisão agravada expressamente
afastou a pretensão do agravado de declaração de fraude à execução, ao
apontar que “No tocante à fraude a execução relacionada ao imóvel de mat.
No 68360 do CRI e Sumaré decido: O Imóvel foi alienado pela proprietária
Terra empreendimentos em março de 2014 para Celina Satie Kodama
Iwamoto, que é executada, por conta da desconsideração da personalidade
jurídica. Portanto, não há interesse na medida de declaração de fraude a
execução, bastando apenas a penhora do bem pertencente à
desconsiderada”, inexistindo, portanto, a alegada decisão de “decretar a
fraude à execução em relação ao imóvel descrito sob matricula de no
68.360”, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de se penhorar
referido imóvel da executada Celina, em razão de anterior desconsideração.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator